Tribunal: TJPA
Processo: 0867548-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867548-51.2019.8.14.0301

APELANTE: SONIA ROSANA FREITAS MELO SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO POLICIAL MILITAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais e materiais ajuizada por cidadã atingida por motocicleta da ROTAM, conduzida por policial militar, durante travessia em avenida urbana. Alegação de que o sinal estava verde para a autora e que o agente avançou o semáforo vermelho, trafegando em alta velocidade pela ciclovia. Sentença de improcedência, fundada na culpa exclusiva da vítima, mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará deve responder objetivamente pelos danos causados à autora por policial militar, considerando a controvérsia sobre a dinâmica do acidente e a sinalização de trânsito no momento da colisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de fato administrativo, dano e nexo causal (art. 37, §6º, CF/88).

4. A análise do vídeo juntado aos autos demonstra que a autora iniciou a travessia com o semáforo fechado, enquanto o fluxo de veículos da via principal se mantinha ininterrupto, caracterizando imprudência.

5. A prova testemunhal e documental não confirmou desrespeito à sinalização por parte do agente público, tampouco situação emergencial.

6. Configurada a culpa exclusiva da vítima, há rompimento do nexo causal, eximindo o Estado do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do Estado pressupõe a demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0867548-51.2019.8.14.0301, interposta por Sônia Rosana Freitas Melo Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais e materiais, movida por Sônia Rosana Freitas Melo Souza em face do Estado do Pará.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, no dia 27 de maio de 2019, por volta das 11h30min, trafegava com uma bicicleta elétrica pela Passagem Mirandinha, em Belém/PA, quando, ao tentar atravessar o cruzamento com a Avenida Pedro Álvares Cabral, foi atingida por uma motocicleta da ROTAM, de placa QEC-3738, conduzida pelo soldado da Polícia Militar Filipe Oliveira Lopes.

A autora sustenta que aguardava o semáforo abrir para a sua passagem e, ao iniciar a travessia para alcançar a Passagem São Benedito, foi violentamente colhida pela motocicleta, que, segundo ela, trafegava em alta velocidade, pela ciclovia, e teria avançado o sinal vermelho.

A colisão resultou, conforme narrado, em traumatismo craniano, contusão temporal esquerda, escoriações e luxações múltiplas.

A autora informa que perdeu momentaneamente a consciência no local e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Metropolitano.

Acrescenta que a bicicleta elétrica foi completamente destruída e que, em razão do impacto, passou a sofrer com dores, limitações de movimento, dificuldades na fala e gestos, sangramentos pelo ouvido, perda de audição e de paladar, necessitando de tratamento médico contínuo e uso diário de medicamentos.

A autora afirma que o agente policial estava em serviço, participando de curso para admissão à ROTAM, mas que trafegava isoladamente, sem estar em missão urgente ou em formação, e sem os dispositivos de alerta acionados (como giroflex ou sirene).

Aponta que o servidor público agiu com manifesta imprudência, ao cruzar a via pela ciclovia e com sinal fechado, razão pela qual o Estado do Pará deve responder objetivamente, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Diante desses fatos, requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente, foi apresentada contestação pelo Estado do Pará, que, além de pugnar pela denunciação da lide do soldado Filipe Oliveira Lopes (posteriormente indeferida pelo juízo), defendeu a inexistência de responsabilidade civil, alegando ausência de ilicitude na conduta do agente público, e sustentou, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva da autora, que teria atravessado a via de forma imprudente, contrariando as normas de trânsito.

Após réplica, foi realizada audiência de instrução, com oitiva de testemunhas e produção de prova documental, dentre elas o vídeo do acidente, laudos médicos e boletim de ocorrência.

Em sentença, o Juízo singular julgou improcedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“Quanto ao requisito do fato administrativo, deve o juiz verificar no caso concreto a ocorrência de ato ou fato, seja este comissivo ou omissivo, imputável ao Estado, por meio de seus agentes.

No caso dos autos, encontra-se em discussão a responsabilidade civil do ente público em relação ao acidente de trânsito descrito na inicial envolvendo uma bicicleta elétrica, conduzida pela autora, e uma motocicleta conduzida pelo SD/PM Filipe Oliveira Lopes, que estaria em alta velocidade e teria avançado o sinal vermelho.

Pois bem, estando incontroverso o evento em si, concluo, do conjunto probatório, que o agente público não faltou com o dever de cumprimento das leis de trânsito, de forma que não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente em questão.

Explico.

Da análise das provas produzidas para esclarecer a dinâmica dos fatos aqui apurados, observa-se, a partir do vídeo vinculado no ID n. 14668567, que no momento em que a autora inicia a travessia da Av. Pedro Alvares Cabral uma motocicleta parou ao seu lado e um veículo, logo atrás, permaneceu parado, dando a entender, com clareza suficiente, que, na verdade, o sinal estava fechado para ela.

Por seu turno, a testemunha apresentada pela parte autora, Euder Dias Vieira, em sua inquirição, afirma não ter presenciado o momento exato do acidente, mais precisamente, ele estava de costas e ouviu o barulho, o que chamou a sua atenção, quando, então, virou-se e visualizou o acontecido, declarando, ainda, que, por conta do seu posicionamento, não sabia dizer se o sinal estava vermelho para a autora ou para o agente público.

Esses elementos indicam o quanto basta para se concluir que o sinal se encontrava vermelho para a autora, que, portanto, atravessou a via de forma indevida.

Assim, verifica-se que houve a ruptura do nexo causal, vez que caracterizada a
culpa exclusiva da vítima
, isto é, não restou provado que o agente público, nessa qualidade, foi o responsável pelos danos sofridos pela autora. E restando configurada a ruptura do nexo causal, afasta-se o dever de indenizar por parte do ente público.

Ante o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor e, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas, em razão da gratuidade deferida (art. 98 do CPC) sob ID n. 20010589.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §3º, inciso e §4º, inciso III do CPC), no entanto, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a sua condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que a sentença merece reforma, por ter desconsiderado as provas apresentadas, especialmente o vídeo do acidente, que, segundo ela, comprovaria que o sinal estava aberto para sua passagem e que o agente policial avançou o sinal vermelho, trafegando pela ciclovia de maneira imprudente e perigosa, sem estar em serviço de urgência ou emergência.

Ressalta que a motocicleta da ROTAM não estava com sirene ou giroflex acionados, e que o PM estava desacompanhado de sua guarnição, o que afastaria qualquer alegação de que agia em formação ou situação que lhe conferisse prioridade legal no trânsito.

Sustenta que o comportamento do agente configura ato ilícito e culposo, cabendo ao Estado do Pará responder objetivamente pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes, conforme determina o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A apelante também contesta a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à suposta culpa exclusiva da vítima, afirmando que sua travessia foi regular, tendo aguardado a abertura do semáforo antes de cruzar a via.

Destaca que os laudos médicos juntados aos autos comprovam as lesões sofridas e as sequelas permanentes que afetam sua qualidade de vida.

Ao final, requer a total reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

Argumenta que não há nexo causal entre a conduta do agente público e os danos alegados, reafirmando que a autora teria atravessado a via de maneira imprudente e sem observar a sinalização vigente.

Sustenta que o vídeo e os demais elementos probatórios indicam a culpa exclusiva da vítima, o que eximiria o Estado de qualquer dever de indenizar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o vídeo revela que a autora atravessou a via com o sinal fechado, demonstrando imprudência e conduta desatenta.

Enfatizou que a movimentação dos veículos após o impacto, bem como a fluidez contínua do tráfego na Avenida Pedro Álvares Cabral, confirma que o sinal estava vermelho para a recorrente, que pretendia cruzar a via principal, rompendo, portanto, o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado.

Configurando, segundo o parecer, tratar-se de infortúnio gerado por culpa exclusiva da parte autora, devendo ser afastada a responsabilidade estatal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais e materiais, movida em face do Estado do Pará, sob o fundamento de que restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima, eximindo-se, por consequência, a responsabilidade do ente público.

Inicialmente, cumpre pontuar que o cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe ao poder público o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa, desde que demonstrados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade.

No caso concreto, a parte autora, ora apelante, afirma que trafegava de bicicleta elétrica e aguardava a abertura do semáforo na Passagem Mirandinha quando, ao iniciar a travessia da Avenida Pedro Álvares Cabral, foi atingida por uma motocicleta da ROTAM, conduzida por policial militar em serviço.

Sustenta que o sinal estava verde para sua passagem e que o agente avançou o sinal vermelho, trafegando em alta velocidade pela ciclovia, sem sirene ou giroflex acionados, causando-lhe lesões físicas, psíquicas e prejuízos materiais.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, à luz do que dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a prova dos autos, especialmente o vídeo do acidente anexado aos autos, revela importante contradição entre a narrativa da autora e a dinâmica fática efetivamente registrada.

Verifica-se que, no instante do acidente, os veículos posicionados na mesma direção da autora permaneceram parados, mesmo após a colisão, enquanto o tráfego da Avenida Pedro Álvares Cabral, via por onde trafegava a motocicleta da ROTAM, seguia em fluxo contínuo e ininterrupto, inclusive após o impacto.

Tal circunstância enfraquece sensivelmente a alegação de que o sinal estaria aberto para a autora, sugerindo, ao contrário, que a sua travessia foi iniciada enquanto o sinal ainda estava fechado.

A movimentação dos veículos ao redor e o comportamento isolado da autora evidenciam, com segurança, que houve precipitação em sua conduta, caracterizando desatenção às normas de circulação, em especial ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina prioridade para veículos na via principal.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a motocicleta conduzida pelo policial militar trafegava fora dos limites de velocidade ou que passou o semáforo vermelho, portanto, não restou comprovado desrespeito à sinalização de trânsito.

Ainda assim, o fato de o agente não estar em missão emergencial não altera a constatação de que o sinal estava aberto para ele e fechado para a autora.

Nesse contexto, a sentença foi precisa ao reconhecer que, embora o Estado responda objetivamente por atos de seus agentes, essa responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, que restou suficientemente caracterizada no caso dos autos, nos termos do art. 14, §3º, da Lei nº 8.078/90, aplicado por analogia.

Destaca-se, ainda, que o Ministério Público de 2º Grau opinou expressamente pelo desprovimento do recurso, destacando que o conjunto fático-probatório evidencia a culpa exclusiva da vítima.

Em seu parecer, o Ministério Público registrou, com clareza, que a dinâmica captada pelo vídeo revela que a autora iniciou a travessia quando ainda estava impedida pelo sinal vermelho, e que, portanto, a ocorrência decorreu de sua exclusiva conduta.

Nesta senda, colaciono a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL. MORTE DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por genitores de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em via pública, envolvendo ambulância do Município de Belém. Sentença de improcedência fundada na culpa exclusiva da vítima, que atravessou a via de forma repentina, fora da faixa de pedestres e sob embriaguez parcial, conforme exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em saber se há responsabilidade objetiva do Município de Belém pelo evento danoso, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, admitindo excludentes como a culpa exclusiva da vítima, comprovada no caso concreto pelas provas.

4. O motorista da ambulância prestou socorro imediato e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial. Não restou demonstrada conduta ilícita do agente público ou nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva do ente público, não havendo dever de indenizar por danos materiais ou morais.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0041616-12.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA MUNICIPAL E MOTOCICLETA DE PARTICULAR.
CROQUI DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL DA MOTOCICLETA COM O VEÍCULO NA RODOVIA.
AMBULÂNCIA ESTAVA NA SUA VIA. NÃO CONSEGUIU DESVIAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
CNH VENCIDA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, MAS NÃO FOI O FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eleydiane de Souza Pinto e Ronald Felipe Pinto Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada, movida em face do Município de Santarém Novo. O pedido de indenização decorre de acidente de trânsito envolvendo uma ambulância municipal e a motocicleta dos autores. A sentença considerou inexistente a responsabilidade civil do ente público, atribuindo a culpa exclusiva às vítimas, que atravessaram a via de forma inadequada, ocasionando a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se há responsabilidade civil objetiva do Município de Santarém Novo pelo acidente de trânsito;

(ii) Determinar se a condução do veículo por motorista com CNH vencida configura fator de culpa concorrente ou agravante de responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta administrativa lesiva. No caso, o nexo causal foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

4. O boletim de ocorrência e demais provas demonstram que a motocicleta das vítimas atravessou a via de forma inadequada, impossibilitando qualquer manobra evasiva por parte do condutor da ambulância municipal, configurando culpa exclusiva da vítima.

5. O motorista da ambulância com CNH vencida configura de fato infração administrativa, mas, por si só, não implica nexo causal direto com o acidente. O descumprimento de norma administrativa não se traduz automaticamente em culpa concorrente, pois não restou demonstrado que essa irregularidade influenciou na ocorrência da colisão.

6. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar quando há rompimento do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado.

B. A condução de veículo oficial por motorista com CNH vencida configura infração administrativa, mas não implica, por si só, culpa concorrente ou responsabilidade estatal, salvo se demonstrado o nexo causal entre essa irregularidade e o acidente.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001062-67.2016.8.14.0093 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

A autora não logrou êxito em comprovar a configuração do nexo causal necessário para responsabilizar o Estado, tampouco afastar a excludente da culpa exclusiva.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2025